Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005238-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARCIO JUNIOR CAVALCANTI FARIA - CPF: 042.671.401-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. AR COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação "NÃO PROCURADO".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciário nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, enquadrando-se nas hipóteses contempladas pelo Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. O Tema 1132 do STJ fixou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5.Contudo, no voto condutor do acórdão que estabeleceu o Tema 1132, o Ministro João Otávio de Noronha fez menção expressa apenas às hipóteses em que a notificação retorna com informações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento", não contemplando a hipótese de "NÃO PROCURADO".

6. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" indica que a notificação sequer foi levada ao endereço do destinatário, por se tratar de localidade onde os Correios não efetuam entregas domiciliares, não havendo tentativa de entrega, o que impede a configuração da mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem, por não se enquadrar nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1132 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º e art. 3º; CPC, arts. 319, VI e 320.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; Tema 1132/STJ (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023); STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n.º 1000909-33.2024.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
MARCIO JUNIOR CAVALCANTI FARIA
, que determinou a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão, por suposta ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

Alega o recorrente que apresentou prova da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, ao enviar notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Narra que
“fora expedida notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato”,
razão pela qual entende ter atendido aos requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Para reforçar sua alegação, o agravante invoca o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132, segundo o qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, independentemente de comprovação de recebimento, para fins de constituição válida em mora.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada é arbitrária, açodada e contrária à legislação vigente, além de representar risco de dano de difícil reparação, pois condiciona o prosseguimento da ação a uma exigência não mais admitida pela jurisprudência dominante.

Requer, por fim o recebimento do agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

No mérito pleiteia o reconhecimento da validade da constituição em mora; o deferimento da medida liminar de busca e apreensão com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; o regular prosseguimento da ação originária; e, caso não provido o recurso, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Recolhimento do preparo, id. 270263894.

Concessão da antecipação de tutela recursal, id. 270412371.

Correspondência
devolvida
, id. 279340366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre assinalar que, em conformidade com a consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, quando sequer aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, haja vista a ausência de citação válida. Nessa hipótese, por não se configurar a triangularidade processual, não se impõe o contraditório formal em sede recursal.

Com efeito, o entendimento reiterado daquela Corte Superior é no sentido de que, inexistindo a citação da parte ré, não há falar em obrigatoriedade de intimação para manifestação nos autos recursais, porquanto ausente a formação regular do processo, consoante se extrai dos seguintes precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017.

À luz dessas premissas,
deixo de determinar a intimação da parte agravada
. Superada essa questão preliminar, passo à apreciação do mérito recursal.

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n.º 1000909-33.2024.8.11.0024 ajuizada em desfavor de MARCIO JUNIOR CAVALCANTI FARIA, que determinou a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão, por suposta ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

Cinge-se dos autos originais que a parte ora apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, arguindo, em apertada síntese, que a parte apelada incorreu em inadimplemento contratual, deixando de adimplir as obrigações pecuniárias pactuadas, notadamente a partir da parcela de número 6/45, com vencimento em 9 de abril de 2024. Tal inadimplemento ensejou a constituição da mora do devedor, formalizada mediante notificação extrajudicial regularmente expedida – conforme documento de Num. 159284657, fl. 3 –, restando apurado, na exordial, débito no montante de R$ 159.314,90 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e noventa centavos).

O Magistrado de primeiro grau determinou a emenda à petição inicial, ao fundamento de que esta não atendia aos requisitos legais indispensáveis à propositura da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos disciplinados pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e pelo Código de Processo Civil, vejamos:

“[...]
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada –
CRFB/1988, art. 93, IX
– para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação –
CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII
.

O conteúdo jurídico objeto não induz, por si, restrição à publicidade característica dos processos judiciais e eventual proteção de documentos da visibilidade pública pode ser atribuída preliminarmente pela própria parte que o produz, não havendo razões para atribuir sigilo à integralidade do processo quando sequer configurada qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 189.

Isso posto, indefiro pedido nesse sentido e
DETERMINO a retirada/exclusão de eventual sigilo inserido/cadastrado indevidamente quando da distribuição
.

A parte autora requer a busca e apreensão liminar do bem. Pretende ainda que seja a parte demandada citada para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar o valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários advocatícios e, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa/contestação.

Nos termos do Enunciado n. 72 da Súmula do STJ é indispensável a comprovação da mora do devedor para a propositura da ação de busca e apreensão.

O
Decreto-Lei n. 911/1969
sofreu diversas alterações pela Lei n. 13.043/2014, e, portanto, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário –
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º
,
caput
.

No que se refere à mora, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo agora prescindível a realização por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título –
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º
, § 2º -, uma vez que a carta deve ser entregue no endereço do contrato, independente de ser ou não recebida pelo devedor, porque, há presunção de que este tomará ciência.

O STJ decidiu sobre as hipóteses da notificação, do protesto e forma de intimação:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 15/05/2012)

“PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido”. (REsp 1398356/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016)

Ademais, para os fins repetitivos do Tema 1.132 do STJ, foi aprovada a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

A parte autora/requerente se limitou em juntar notificação extrajudicial enviada pelos Correios cujo objeto não foi retirado e o resultado informado foi “NÃO PROCURADO”.

Os Correios não efetuam a entrega domiciliar em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco, hipóteses em que enviam os objetos para uma unidade mais próxima do endereço do destinatário, para que seja realizada a entrega interna, esta que não ocorreu. Portanto, não constituído em mora.

Embora a jurisprudência da Corte Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando do envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, isso não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "NÃO PROCURADO", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor o envio ao devedor no endereço, assim como a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé da parte requerida.

O constante no Tema 1.132 do STJ não dispensa providências outras nesses casos em que “NÃO PROCURADO”, pois no conteúdo do voto vencedor do Exmo. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para o acórdão do REsp 1951888/RS, existe menção apenas às hipóteses em que “(...) a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’ (...)”.

Nada há sobre a hipótese de falta de envio e entrega pelos Correios em decorrência do fato de que “NÃO PROCURADO” por falta de atendimento.

Sobre tema, há precedentes cujas ementas transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Recurso interposto contra respeitável decisão que revogou a liminar em razão de o banco não ter cumprido a determinação de emenda à inicial para comprovar ter constituído a devedora em mora. Irresignação do banco autor. Agravante argumenta que a notificação foi encaminhada e entregue no endereço mencionado no contrato de financiamento; e, deve ser considerada válida. Aviso de recebimento (AR) que retornou com a informação não procurado. Devedora que não foi constituída em mora. Precedentes. Os correios informam em seu site que a indicação não procurado significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, nem encaminhada foi ao endereço do contrato. Agravo desprovido”. (TJSP; AI 2240918-28.2023.8.26.0000; Ac. 17274935; Jundiaí; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 24/10/2023; DJESP 27/10/2023; Pág. 547)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO POR MOTIVO DE "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. LIMINAR INDEFERIDA. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA JUNTADA DO INSTRUMENTO DE PROTESTO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A questão que não foi objeto da decisão agravada não pode ser analisada pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tendo em vista que o aviso de recebimento (AR) fora devolvido pelo motivo ‘não procurado’, não há falar na regular constituição em mora do devedor, impondo-se, por consequência, na manutenção da decisão que indeferiu a liminar”. (TJMS; AI 1418804-21.2023.8.12.0000; Três Lagoas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 26/10/2023; Pág. 170)

“BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Devolução do AR porque não procurado o destinatário. Insuficiência para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência. Art. 2º, § 2º, do Dec. -Lei nº 911/69 e Súm. 72 do STJ. Notificação inválida. Tema 1132 do STJ inaplicável ao caso. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Decisão mantida. Viabilidade de protesto substitutivo a ser analisada na origem, pena de supressão de instância. Recurso desprovido, na parte conhecida”. (TJSP; AI 2272484-92.2023.8.26.0000; Ac. 17247963; Ibiúna; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 16/10/2023; DJESP 20/10/2023; Pág. 3138)

Isso posto, diante dos insuficientes documentos que acompanham a exordial, a ausência da indispensável comprovação da mora do devedor para a propositura da ação de busca e apreensão e por verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do CPC, arts. 319, VI e 320 c/c Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º e 3º, porque deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e ocorrer a inaplicabilidade da teoria da expedição, apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
caso regularmente recolhidas/pagas as custas, taxas e despesas processuais
,
DETERMINO a intimação da parte requerente, na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial
e traga a ausente prova regular de constituição em mora do requerido – Enunciado n. 72 da Súmula do STJ -, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 321,
caput
e parágrafo único c/c CPC, art. 330, IV c/c CPC, art. 485, I.

Considerando que será “(...) cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (...)” -
CPC, art. 290
-, DETERMINO que a Secretaria/Vara certifique eventual decurso do prazo e faça a conclusão para extinção e indeferimento nessa hipótese. [...]” destaques do original.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da constituição em mora do agravado como requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo marca VW, modelo VIRTUS HL AC (Nacional), chassi n.º 9BWDH6BZ0RP000146, alienado fiduciariamente.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do
REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132)
,

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

In casu
, consta que o credor fiduciário, ora Agravante, juntou à petição inicial da ação originária a notificação extrajudicial destinada ao devedor fiduciante, a qual comunica o inadimplemento da 5ª e 6ª prestações, tendo sido encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento no dia 26/04/2024. Contudo, em 28/05/2024, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa de
“NÃO PROCURADO”.

Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo "NÃO PROCURADO" enquadra-se — ou não — nas hipóteses excepcionais delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, no qual se discutiu os requisitos para a válida constituição em mora do devedor fiduciante no âmbito da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69.

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
,
não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação "NÃO PROCURADO".

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...]" (STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Em harmonia com tal entendimento, esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado tem perfilhado orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de constituição válida em mora obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
“Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem. 2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado em 11/03/2025).

Ressalto que
s
egundo os órgãos dos correios, a informação
"NÃO PROCURADO"
ocorre quando o destinatário está em localidade
onde a agência postal não efetua entregas domiciliares
, sendo necessário que o destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a correspondência. Isso significa que não houve efetiva entrega da notificação,
tampouco tentativa de entrega no endereço do devedor.

Diferentemente das hipóteses de
"ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega
no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário.

Com tais considerações, como dito alhures, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto
à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente
pelo devedor,
não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente efetivada.

Na hipótese de o endereço constante do contrato não ser reconhecido pelos Correios, como no caso de o AR ser devolvido com a informação de
“NÃO PROCURADO”
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo o acerto da decisão do Juiz de Primeiro Grau ao determinar a emenda da inicial para comprovação da efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ.

Revogo a antecipação de tutela recursal anteriormente concedida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025